Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705317-22.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: JOAO ANTONIO EUZEBIO, DELTA SOLUCOES E GESTAO FINANCEIRA EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Nada há a prover. Após certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 37801693, remetam-se os autos à origem (art. 516, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator